Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
CASO EM EXAME Apelação interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a descontos indevidos promovidos por associação de aposentados, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais. O apelante alegou que os descontos impactaram sua subsistência e que a reparação seria devida independentemente de culpa, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Incidência da responsabilidade objetiva nas relações de consumo envolvendo descontos indevidos. II – Possibilidade de reconhecimento do dano moral em virtude de descontos mensais indevidos de pequeno valor e duração limitada.
RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva.
Os descontos mensais de R$ 70,08, efetuados por seis meses, foram reconhecidos como indevidos, configurando falha na prestação do serviço.
A existência do ato ilícito, contudo, não implica automaticamente em dano moral.
O valor e o período dos descontos, bem como a ausência de prova de abalo efetivo à esfera íntima do autor, demonstram tratar-se de mero aborrecimento.
A indenização por danos morais exige prova concreta do abalo sofrido, não sendo presumível neste caso.
DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Tese 1 – Em relação de consumo, o desconto indevido de pequeno valor e por curto período, sem demonstração de abalo relevante à esfera íntima do consumidor, não enseja indenização por danos morais, configurando mero aborrecimento.
Dispositivos legais e jurisprudência citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 186. Súmulas 297 e 479 do STJ. TJDFT, Acórdão 1894731, 0748985-81.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 18/07/2024.